Tribunal: STF
Processo: HC 230664
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual a Ministra Presidente indeferiu o pedido liminar no Habeas Corpus nº 839.395/SP. 



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 583 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput c/c o art. 40, inc. III, ambos da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas perpetrado nas imediações de instituição de ensino).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa. Inconformada, a defesa impetrou o citado habeas corpus no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a nulidade da prova, dizendo-a originada de indevida violação domiciliar. Afirma estarem preenchidos os requisitos legais para a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Pontua que o paciente faz jus à prisão domiciliar, visto ser portador de epilepsia. Assinala as condições pessoais favoráveis. Aduz ser cabível, com a redução da sanção, o regime aberto.



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade da prova e, sucessivamente, a aplicação da minorante e, por conseguinte, o implemento do regime aberto, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente.



    6. Por meio da Petição STF nº 88.424/2023 (e-doc. 7), o impetrante junta decisão proferida nos autos do Habeas Corpus nº 839.339/SP, do STJ, pela qual o paciente foi absolvido da acusação de tráfico de drogas, considerado processo crime diverso (nº 1501832-11.2021.8.26.0599). Pretende que o pronunciamento seja considerado como “precedente”. 



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual a Ministra Presidente, no STJ, indeferiu o pedido liminar.  



    8. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    9. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a Ministra Presidente limitou-se a afirmar, em análise perfunctória, que o pleito se confunde com o mérito da impetração, solicitando informações ao Tribunal de origem e ao Juízo de 1º grau, encaminhando os autos para manifestação do Ministério Público Federal. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Diante do exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.  



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator